Tribunal: TJSP
Processo: 2173730-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173730-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
PAIC
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173730-23.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2173730-23.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 17589 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Restituição de
valores indevidamente recolhidos a título de IPTU -
Restituição deve se dar, conforme o previsto no título
executivo judicial, em respeito à coisa julgada - Recurso
desprovido
Em seu recurso, alega a embargante que (i) há
obscuridade, eis que a decisão exequenda determina a restituição dos últimos 05 anos e
não dos últimos 05 exercícios. No entanto, o exequente entende que a repetição alcança
os últimos 05 (cinco) exercícios, de modo que a decisão judicial retroagiria a 01 de
janeiro de 2013; (ii) quando do julgamento do Agravo de Instrumento, restou decidido
que a decisão deve alcançar os 05 últimos exercícios, ao contrário do que nela restou
expressamente consignado, havendo portanto, obscuridade da decisão; (iv) há omissão,
no que pertine a ofensa à Súmula 85 do STJ, além de diversos precedentes desse TJSP.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173730-23.2020.8.26.0000/50000
3
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não há omissão no acórdão, visto que a rejeição dos
argumentos da ora embargante restou plenamente justificada pelos limites impostos pela
coisa julgada.
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora